Tribunal: STF
Processo: RHC 208539
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Roubo e Receptação. Desclassificação. Desobediência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONCLUÍRAM QUE O AGENTE SE UTILIZOU DE VIOLÊNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE PARADA EMANADA DE POLICIAIS MILITARES NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE OSTENSIVA. TIPICIDADE CONFIGURADA. 



    1. A desclassificação da imputação da prática do delito de roubo para o delito de furto encontra óbice na impossibilidade de revolvimento dos fatos e provas na estreita via do habeas corpus, mormente na hipótese em que tanto o Magistrado de primeiro grau quanto o Tribunal a quo expressamente afirmaram que ficou caracterizada a ocorrência de violência contra a pessoa. 



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, configura crime de desobediência a fuga do agente, após ordem de parada emitida por policiais, quando da atuação voltada à prevenção e repressão ao crime, e não no âmbito da atividade administrativa de fiscalização e controle (AgRg no REsp n. 1.869.375/MS, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 23/6/2020). 



    3. Agravo regimental improvido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 157, caput, e 157, caput, c/c o art. 14, II, na forma do art. 71, caput, e art. 180, caput e art. 69, todos do Código Penal e à pena de 15 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 330 do Código Penal.



    3. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação no Tribunal estadual, o qual deu parcial provimento ao recurso apenas para modificar a fração empregada para redução da pena de 1/6 (um sexto) para 1/3 (um terço), conforme prevê o art. 14, parágrafo único, do Código Penal, sem nenhum efeito prático na pena, em razão da continuidade delitiva com delito consumado. 



    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 583.781, Min. Sebastião Reis Júnior, denegou o writ. Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, não provido.



    5. Neste recurso ordinário, a defesa pretende “a reforma do acórdão do Superior Tribunal de Justiça para que seja desclassificada a imputação ao paciente do crime de roubo simples para furto simples, pois ausente a violência, e o reconhecimento da atipicidade da conduta de desobediência”.



    6. Sustenta que a “análise do caderno processual permite concluir não existirem elementos mínimos que confirmem a suposta violência praticada contra a vítima. Ora, ‘puxar a bolsa da vítima pilotando uma motocicleta em movimento’ não configura violência contra a pessoa. Destarte, puxar a res furtiva nada mais é que um ato de subtração, elementar do crime de furto”.



    7. Ademais, alega que “o descumprimento da ordem policial de parada no trânsito não se subsome ao art. 330 do Código Penal, sendo sancionada apenas administrativamente (subsidiariedade do direito penal)”.



    8. Decido.



    9. O recurso ordinário não deve ser provido.



    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação do crime de roubo qualificado para furto qualificado sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal” (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Ainda nessa linha, vejam-se: HC 84.938, Rel. Min. Eros Grau; HC 163.022-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 107.147, Relª. Minª. Rosa Weber.



    11. A decisão proferida pelo STJ não divergiu dessa orientação. Veja-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    Reafirmo, assim, que, quanto ao pleito de desclassificação da conduta do crime de roubo para o crime de furto, esta não é a via adequada para se alcançar tal desiderato. Com efeito, há inúmeros julgados do Superior Tribunal de Justiça dizendo que, no âmbito do habeas corpus, é inadmissível o reexame aprofundado dos elementos fático-probatórios da ação penal com o intuito de desconstituir o que foi decidido nas instâncias ordinárias.



    […].” 



    12. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 174.557, Relª. Minª. Cármen Lúcia, afastou a caracterização do crime de desobediência em face do mero “descumprimento de ordem de parada de automóvel emitida por policiais militares durante blitz de trânsito”. Na concreta situação dos autos, contudo, a conduta praticada pelo recorrente não parece ter se restringido a um mero descumprimento de uma ordem de trânsito. Bem ao contrário disso, colhe-se dos autos que o recorrente, ato contínuo ao cometimento dos delitos de roubo (consumado e tentado) e receptação, em concurso material, empreendeu fuga e foi perseguido pela autoridade policial, desobedecendo as sucessivas ordens emanadas dos policiais militares. Assim colocada a questão, portanto, o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Vejam-se, nessa linha, as seguintes passagens do acórdão proferido na apelação:



    “[...]



    No mesmo sentido são os depoimentos dos milicianos que participaram da operação que culminou com a prisão em flagrante do acionado, relatando o Policial Militar Jonas Cardoso Amadeu, acerca do delito de desobediência praticado pelo denunciado (...) que então visualizaram o acusado transitando; que esse fato ocorreu logo após o roubo; que foram atrás desse masculino e conseguiram se aproximar; que estavam de motocicleta; que ao darem sinal de parada, o acusado empreendeu fuga; que estavam caracterizados, bem como sirene e giroflex ligados; que não tinha como o acusado não entender que era uma ordem de parada; que várias vezes o acusado fazia menção em parar, mas passava a empreender fuga novamente; que nessa fuga o acusado circulou pela cidade; que esse acompanhamento durou cerca de 10min; que era um dia de semana com horário de muito movimento; que o acusado ultrapassou o limite de velocidade, andou em contramão e por cima de calçadas; que na rótula do Hospital Socimed o acusado sofreu uma queda e continuou a fuga a pé; que então foi imobilizado bem próximo à Socimed; que tinham outros policiais; que a pessoa imobilizada é a pessoa que estavam perseguindo; que também pode confirmar que essa pessoa é o acusado Daniel Machado; que o acusado mesmo confirmou (...). (Vide mídia audiovisual de p. 175). Ainda, o também policial Maurício Mendonça Antunes corrobora tal versão, sustentando, em síntese (...) que, com base nessas informações, ficaram em rondas pela região; que, cerca de meia hora após, estavam no posto Premier e seu parceiro visualizou um masculino com as características transitando normalmente na Avenida Marcolino Martins Cabral com a motocicleta; que com duas motocicletas passaram a efetuar o acompanhamento do indivíduo; que conseguiram encostar nele uns 300m à frente; que o acusado sinalizou que pararia o veículo, entretanto, empreendeu fuga; que o acusado passou a transitar em alta velocidade, contramão, por cima de calçadas e ultrapassou semáforos; que, ao chegar na rotatória conhecida como ‘rótula do exército’, o acusado perdeu o controle do veículo, bateu no meio-fio e caiu; que, ainda assim, o acusado empreendeu fuga a pé; que então o denunciado adentrou no terreno onde se localiza o ‘Chocolate da Zeza’, passou ali por dentro; que somente em momento posterior o outro policial conseguiu abordar o acusado na rua próximo ao Hospital Socimed; que então os demais policiais foram até o local onde ocorreu a abordagem; que confirma que a pessoa que foi abordada é a mesma que estavam perseguindo e que se trata do acusado Daniel Machado; que o acompanhamento durou de 5 a 7min; que era final de tarde, dia de semana e horário de movimento; que pelo que se recorda o acusado inclusive colidiu em um veículo que estava parado (...). (Vide mídia audiovisual de p. 175) [pp. 315-316]. 



    Portanto, demonstrado o não acatamento de ordem emanada por funcionário público, inclusive pela confissão do apelante, ficou demonstrada a prática delituosa, merecendo o acusado ser igualmente responsabilizado.



    [...].”



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



     



          Publique-se.



          Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator